Tribunal: TJDFT
Processo: 0064193-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Foi juntado aos autos comprovante de transferência da última parcela do acordo firmado pela autora Adelaide Rosa de Melo (de 18.11.19 – ID 13724064). A autora, intimada, não se manifestou sobre o cumprimento da obrigação (ID 13693752). Expeça-se alvará para levantamento das quantias depositadas em conta judicial ou, caso haja interesse da parte, proceda-se à transferência eletrônica para conta bancária que indicar, nos termos do art. 906 do CPC. Mantenho o feito suspenso até o pagamento da última parcela do acordo firmado pela autora Maria Rosa de Melo Espíndula (16.11.20 – ID 12210434). Intimem-se.